Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705256-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA, PAULO CEZAR DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0714178-18.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos (ID 144233225): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA e outro, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, que há excesso de execução em razão da utilização de fator correção monetária equivocado e inobservância do título judicial quanto à limitação à data da impetração do mandado de segurança, conforme teor de ID 140636884 e 140636885. Anexou documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação (ID 143181797). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. O réu alegou que o autor não observou a limitação imposta no título executivo referente à data da impetração, mas o autor sustenta que não ocorre a referida limitação e que o título ora executado é o da ação coletiva. Verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 135507646 - Pág. 8), conforme alegado pelo autor. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança (ID 135507646 - Pág. 17, segundo parágrafo). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. No que tange ao índice a ser observado para a correção monetária o réu sustenta ser a TR, mas o autor afirma que apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada e não os encargos moratórios. No que que tange à questão de respeito à coisa julgada, o Supremo Tribunal Federal firmou, no tema 733, tese no sentindo de que fosse observada a coisa julgada mesmo que firmada tese posterior em sentido diverso, porque não se aplica automaticamente, porque necessária a desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deve ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR, consoante disposição para observância da Lei 11.960/2009, sem eficácia retroativa (ID 135507646 - Pág. 17). Nesse contexto, restou evidenciado que há excesso de execução, razão pela qual o pedido é procedente. Em face do princípio da sucumbência, considerando a falta de complexidade jurídica na presente impugnação do cumprimento de sentença, os honorários advocatícios serão fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em fixar o valor da execução em R$ 9.589,24 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos, conforme planilha de ID 140636884. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Quanto ao pedido do autor de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, conforme artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, ressalte-se que o valor apontado na inicial do cumprimento de sentença se submete ao pagamento por meio de precatório, conforme artigo 100 da Constituição da República, sem possibilidade de fracionamento indevido, sob pena de ofensa ao §8o do mesmo artigo mencionado. No entanto, a quantia acolhida neste cumprimento de sentença se submeterá ao pagamento por meio de requisição de pagamento de pequeno valor-RPV. Diante da divergência quanto ao precatório ou requisição de pequeno valor, a expedição somente será efetivada após a preclusão desta decisão, sob pena de ofensa ao §8o do artigo 100 da Constituição da República. Ressalte-se que no sistema eletrônico adotado por este Tribunal (sistema SAPRE) não é possível expedição de precatório quando o valor acolhido está submetido ao rito da RPV. Assim, indefiro o pedido. Operada a preclusão, expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor. Em relação ao primeiro autor, com observância da reserva dos honorários contratuais determinada na decisão de ID 135624177.” Os embargos de declaração opostos (ID 145114427) foram rejeitados nos seguintes termos (ID 146952544): O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 144233225 que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor da execução em R$ 9.589,24 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Alega o autor que há erro de fato, pois, acolheu a tese de limitação temporal alegada pelo réu, mas a sentença estabeleceu como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, que foi em abril de 2002. Afirma, ainda, que contrariamente, ao informado na decisão embargada, o sistema SAPRE aceita a expedição de precatórios no valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 146660430). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há erro de fato na decisão recorrida, pois, acolheu a tese de limitação temporal alegada pelo réu, mas, a sentença estabeleceu como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, que foi em abril de 2002. No entanto, razão não assiste ao autor, uma vez que a decisão proferida está em consonância com o título executivo, o qual expressamente consignou que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7253/97, como aliás, delimitou a sentença” (ID 135507646-pág. 17) e essa ocorreu em 28/4/1997. No que tange à alegação de que há possibilidade de expedição de precatório com valor inferior a 10 salários mínimos pelo sistema SAPRE, ressalta-se que em outra ação, no qual o mesmo causídico patrocina a parte autora, já foi determinada expedição de ofício ao Tribunal de Justiça solicitando informações, tendo em vista a impossibilidade técnica deste Juízo expedir precatórios, relativos ao valor incontroverso, cujo montante seja inferior a 10 (dez) salários mínimos e a existência, em aparente contradição, de determinações da instância superior para tanto e a efetiva expedição por outros Juízos de requisições em valor inferior aquele indicado. Assim, no intuito de não burlar o sistema SAPRE, única forma de expedição de precatório autorizada, mantenho o entendimento anteriormente manifestado. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão de ID 144233225.” Em suas razões recursais (ID 43632133), a agravante sustenta que o “sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$12.120,00 (dez salários mínimos), conforme se pode observar em despacho proferido pelo Dr. Rafael Rodrigues de Castro Silva, Juiz de Direito Substituto da COORPRE (doc. anexo). ( ) o sistema SAPRE, contrariamente ao afirmado no decisum ora recorrido, aceita expedição de precatórios no valor inferior a R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), fazendo prova do alegado o PCT 0721330-74.2022.8.07.0000 autuado na COORPRE no valor de R$ 9.304,52 (nove mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e o PCT 0721331-59.2022.8.07.0000 no valor de R$ 9.521,95 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais, e noventa e cinco centavos), conforme docs. ora juntados. Idêntica compreensão teve recentemente o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do CST no 0705938-40.2022.8.07.0018 após a certificação da secretaria do Tribunal informando a viabilidade de expedição de precatório em valores inferiores a dez salários mínimos.” Aduzem que “o juízo fazendário inobservou a necessidade do poder Judiciário de assegurar a efetividade das suas decisões, o que é corolário lógico do princípio do acesso à justiça, consagrado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB/88, o qual, inclusive, constitui cláusula pétrea nos termos do art. 60, III, § 4o, inciso IV, da CRFB/88, não podendo um simples sistema de administração de precatórios servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados.” Destacam ainda que “quanto ao condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que julgou a impugnação, insta dizer que o aquele juízo não se atentou que em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.589,24 conforme bem demonstra o ID 140636884, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. ( ) cabe ressaltar que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso.” Ressaltam que “não se busca uma requisição de pequeno valor (RPV) do valor incontroverso e posterior expedição de precatório da quantia remanescente, mas sim a expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária.” Afirmam que “não pode o agravante se conformar com o valor apontado pelo devedor como devido, pois a planilha de cálculo juntada pelo agravado no ID 140636884 não abrangeu o período de maio/1997 a abril de 2002, sendo certo o equívoco nos valores fixados. Consoante se observa da sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97 (ID 135507646), oriunda do cumprimento de sentença, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal ad quem, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002.” Asseveram que “se o pagamento do benefício do tíquete alimentação somente foi restabelecido em maio/2002, consoante se observa da própria ficha financeira do agravante acostada no ID 135507645, fl. 15 dos autos originários, a qual demonstra a veracidade das alegações deduzidas, não restam dúvidas de que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até maio/2002, abarcando o período pleiteado pelo agravante”. Quanto ao índice de correção a ser aplicado afirmam ser “equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. ( ) andou mal o juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito.” Aduzem que “o Plenário do STF, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1o-F, desde a data de edição da Lei 11.960/2009 (ACO 683 AgR-ED, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2020).” Requerem ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante (s) e determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; c) reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo; e Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” Preparo recolhido (ID 43632142). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão interlocutória pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal para: a) determinar a aplicação da TR como índice de correção do débito em observância ao que foi fixado no título; b) acolheu a tese de limitação temporal alegada pelo executado/DF para determinar o termo final a data da data da impetração do Mandado de Segurança (28/4/1997); e c) indeferir o pedido de expedição de RPV da parcela incontroversa até a preclusão da decisão ora agravada. E requer efeito suspensivo ativo para “determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; c) reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo;” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito ativo em parte (apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado). Do período reconhecido na sentença Os agravantes alegam que o período do cumprimento de sentença deve observar o que foi definido na Ação Ordinária no 32159/97, na qual fixado que o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até a data do restabelecido do benefício (18.04.2002) e não a data da impetração do Mandado de Segurança (28/4/1997) como definido na decisão agravada. Sem razão. Na origem, os agravantes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, conforme se verifica no dispositivo da sentença (ID 135507646, p.8): “Ante o exposto e pelo que nos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido dos autos, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Ocorre que, de acordo com a sentença, a discussão na referida ação coletiva n° 32159/97 só abrangia as parcelas compreendidas entre a suspensão do benefício (janeiro/96) e anteriores à impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 impetrado pelo Sindicato, concomitante com a ação coletiva, buscando estabelecer o pagamento do benefício, conforme se verifica na fundamentação levada a efeito na preliminar da alínea ‘b’: “Da preliminar de falta de interesse de agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de maio de 2002: ( ). Destarte, verifico que houve parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” - ID 135507646, p.5-6 Como se vê, nos autos da ação coletiva n° 32159/97, cuja sentença os agravantes requereram o cumprimento, somente se discutem os valores do benefício no período da data da suspensão (janeiro/96) e a data da impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 (28/4/1997), como bem definido pelo Juízo a quo na decisão agravada. Destaca-se que não houve recurso do Sindicato contra a sentença, de modo que eventual pagamento das parcelas a partir de 28/4/997 até o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, deveria ter sido buscada nos autos do Mandado de Segurança, no qual foi concedida a segurança para restabelecer o benefício antes mesmo da vigência da referida Lei Distrital. Assim, considerando que a parte exequente requereu o cumprimento de sentença de período não compreendido no título, houve sucumbência quanto ao ponto, sendo inafastável a fixação dos honorários advocatícios em favor do devedor (DF) em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse ponto, em princípio, nenhum reparo à decisão agravada. Do índice de correção a ser aplicado Os agravantes alegam, em suma, que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da TR em observância ao definido nos Temas 810/STF e 905/STJ. Com razão. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu (em 20.9.2017) que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Confira-se: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (Repercussão Geral – Tema 810 - Info 878). Assim, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp: 1495146 MG). No caso, analisando os documentos dos autos e os argumentos trazidos pelos agravantes, verifica-se que a correção monetária no caso dos autos deve ser levada a efeito com base no IPCA-E. Isso porque o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Acrescenta-se que não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado no julgamento do RE 730.462 em sede de repercussão geral Tema 733, pelo qual o STF definiu que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, tendo em vista que, no caso dos autos, o título exequendo transitou em julgado em data posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade, atingido, portanto, pela eficácia executiva do efeito vinculante que ocorre para o futuro e tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo, conforme constou no item 3 da ementa. Confira-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). Assim, como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (11/3/2020), o que fixado pelo STF deve ser aplicado, conforme reiteradamente admitido por este Tribunal: No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. 1. As razões do recursou apontaram sobre a questão da correção monetária, indicando os motivos pelos quais compreende que o ato sentencial deveria ser reformado. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. 2. O trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR), transitou em julgado em 03/03/2020. 3. Tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal sido proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, tem-se por equivocada as alegações de preclusão e coisa julgada material formuladas pelo agravante. 4. Aplica-se, portanto, o IPCA-E diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1401303, 07388031020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. Do pagamento da parcela incontroversa Os agravantes alegam que o único fato controvertido nos autos originários é o índice de correção a ser aplicado (IPCA-E ou TR), não havendo impedimento para expedição de precatório da parcela incontroversa, ainda que seja inferior a 10 salários-mínimos. Embora o prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exija trânsito em julgado da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública (porquanto possível a exigência da parcela incontroversa nos termos do art. 535, § 4o do CPC e da tese 28 do STF), na hipótese dos autos a parcela incontroversa no valor de R$ 9.589,24 apontada pelo DF (ID 140636884) pode ser paga por requisição de pequeno valor porque inferior a 10 salários mínimos. Ocorre que o valor exequendo apurado pela parte credora com base no período que afirma ser devido (janeiro/1996 a 18/4/2002) e com IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 foi de R$ 68.263,85 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Tal quantia ultrapassa o limite do RPV (10 salários-mínimos) e só pode ser pago via precatório. Diante desse fato, como bem definido na decisão agravada, não é possível a expedição de RPV da parcela incontroversa. Observa-se que o Supremo Tribunal na tese 28 considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. Não é possível, portanto, que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o valor do crédito apontado pelo credor no cumprimento, se mantido, terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. ( ) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Assim, incabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois o valor exequendo calculado com o índice alegado pela parte exequente (R$ 68.263,85) atrairia o pagamento por Precatório, enquanto parte incontroversa (R$ 9.589,24), conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, seria pago por RPV. No sentido: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. PROSSEGUIMENTO. RE No 1.205.530 (TEMA 28). IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, §8o DA CF/88. O FRACIONAMNETO NÃO PODE ACARRETAR VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS/RPV. PRECATÓRIO RELACIONADO À PARCELA INCONTROVERSA EM VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 1. Consoante entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Em outras palavras, para fins de prosseguimento da execução (provisória) no tocante à parte incontroversa, deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, §8o, CF/88, que veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório, ou seja, o fracionamento do crédito não pode configurar violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 2. A verificação do teto para fins de expedição de RPV deve ser feita com base na lei que estava em vigor à data de constituição do título executivo (RE no 729.107/DF - Tema 792 -, com repercussão geral reconhecida) e, na espécie, considerando que a sentença executada transitou em julgado em 11/3/2020, verifica-se que estava vigente a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de teto de 10 salários mínimos. 3. Conquanto, no caso, a parte incontroversa cuja execução provisória é pretendida perfaça o importe inferior a 10 salários mínimos, o que, num primeiro momento autorizaria a expedição de RPV, o valor total do cumprimento de sentença supera referido teto, o que atrai a sistemática de expedição de precatório. 3.1. Não obstante o disposto, o Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários mínimos, o que obstaculiza o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia incontroversa. 4. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1609202, 07170661420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, inviável o cumprimento da parcela incontroversa. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo somente para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora